Tribunal: CARF
Processo: 18470.904747/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904747/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.871 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FITASFLAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.866, de 26 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 18470.901038/2013-53, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório peticionado e, conseqüentemente, não
homologou as compensações declaradas.
Segundo relatório fiscal, a contribuinte deixou de recolher o imposto em virtude
da utilização de créditos indevidos alusivos à aquisição de mercadorias da Zona Franca de
Manaus. Com a reconstituição da escrita fiscal, houve a apuração de saldos devedores.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904747/2013-91
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.904747/2013-91

Disso decorreu a reescrituração dos créditos do IPI, resultando na redução do
saldo credor que o interessado apresentou como direito creditório para compensar os débitos
confessados na presente declaração de compensação.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade em razão do
resultado dos Autos de Infração, que resultaram na reconstituição da escrita fiscal.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o
direito creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos
autos do PA 18470.727907/2013-71 e 108470.727909/2013-61 (julgados
definitivamente). Aqueles processos resultaram na reconstituição da
escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final
do trimestre.
Como se vê, as decisões definitivas proferidas nos processos no
18470.727907/2013-71 e 108470.727909/2013-61, por envolver questões
conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o
despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que as decisões proferidas nos processos
administrativos nos 18470.727907/2013-71 e 108470.727909/2013-61
repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para: (i)) apurar os reflexos das decisões definitivas proferidas
naqueles processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo;
(ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias;
e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.871 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.904747/2013-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital